Tribunal: STF
Processo: HC 74809
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco contra),
em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal
Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado contra ato de
tribunal, tenha este, ou não, qualificação de superior.
INTIMAÇÃO - TRANCAMENTO DE EXTRAORDINÁRIO - REPRESENTANTE
PROCESSUAL. Há de observar-se, na veiculação da notícia sobre o
trancamento do recurso, o nome do profissional da advocacia que o
subscreveu e que foi credenciado nos autos mediante instrumento de
mandato (procuração). Mostra-se de duvidosa eficácia, devendo, por
isso mesmo ser afastada, a intimação da qual constou nome de
profissional da advocacia que atuara unicamente perante o Tribunal
do Júri, em conjunto com os demais advogados. Situações ambíguas hão
de merecer enquadramento que viabilizem o exercício do direito de
defesa.